Tribunal: TJSP
Processo: 1054246-08.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO ADMINISTRATIVO. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA. CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E DE TODA A INFRAESTRUTURA URBANA, PAISAGÍSTICA, CONDOMINIAL, DE SANEAMENTO E ARRUAMENTO DO BAIRRO NOVO- BOLSÃO 9, NO MUNICÍPIO DE CUBATÃO.
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. Aplicação da prescrição decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. Obrigação de trato

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO ADMINISTRATIVO. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA. CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E DE TODA A INFRAESTRUTURA URBANA, PAISAGÍSTICA, CONDOMINIAL, DE SANEAMENTO E ARRUAMENTO DO BAIRRO NOVO- BOLSÃO 9, NO MUNICÍPIO DE CUBATÃO.
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. Aplicação da prescrição decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. Obrigação de trato sucessivo. Responsabilidade civil contratual. Precedente. Preliminar afastada.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA.
1. Não se desconhece que esta c. Câmara negou provimento ao agravo interposto pelo consórcio apelante, em 29/3/2021, de forma a afastar a tese de "imprestabilidade do laudo pericial". Verifica-se, no entanto, a insuficiência da análise técnica do laudo pericial de engenharia, uma vez que as análises e asserções do perito não abarcaram o projeto inicial apresentado pela CDHU (Edital de Concorrência no 060/08 - Processo Geral no 10.33.060).
2. A prova pericial teve como premissa o contrato assinado pelas partes e, a partir das cláusulas contratuais, o perito de engenharia imputou ao consórcio vencedor a falta de "pleno conhecimento" do local de implantação, conforme subitem 8.1.3 da cláusula oitava do Contrato no 9.01.03.00/6.00.00.00/0205/09. No entanto, essa premissa traz, em si, contradição insanável, uma vez que o perito prossegue com a afirmação categórica de que era de conhecimento geral que a gleba foi aterrada com os materiais provenientes da escavação dos túneis da Pista Sul da Rodovia dos Imigrantes (SP-160), entre os anos de 1999/2000.
3. Os esclarecimentos do perito de engenharia do juízo não trouxeram respostas aptas a elucidar a dúvida relacionada ao prévio conhecimento da CDHU sobre as condições do solo e sobre a necessidade de constar detalhes do subsolo no Projeto Básico. A CDHU, para abrir a licitação e divulgar o seu Edital de Concorrência no 060/08 - Processo Geral no 10.33.060, teve de respeitar e atender o disposto na Lei de Licitações. Para tanto, foi necessário entregar aos interessados o Projeto Básico da obra, assim definido na Lei no 8.666/1993, em seu artigo 6o, antes de sua revogação pela Lei no 14.133/2021.
4. O laudo da perícia de engenharia de fls. 11.905/12.746, bem como os esclarecimentos prestados pelo perito a fls. 13.316/403, 13.537/602 e 15.285/398, não analisaram as asserções do consórcio requerente em cotejo com o Projeto Básico, Anexo 14 - Projetos e memoriais descritivos do Edital de Concorrência no 060/08 - Processo Geral no 10.33.060).
5. Se as condições da área e do subsolo eram de conhecimento geral, o simples fato de o perito do juízo afirmar que o conhecimento do local constava da cláusula contratual não parece capaz de eximir a CDHU da responsabilidade sobre a ausência de previsão de dados essenciais no edital. A análise dos documentos dos autos, diante do fato de que o prazo contratual de execução das obras e serviços era de 12 (doze) meses, permite inferir que era de todo interesse da CDHU já fazer constar, expressamente, o histórico da região no Projeto Básico, até mesmo com a previsão da necessidade de estudos e projetos de geotecnia, como condição para a realização dos processos executivos.
6. Há plausibilidade nas razões do consórcio apelante quando afirma haver contradição e omissão nos laudos do perito técnico do juízo sobre pontos essenciais para o deslinde da causa. O art. 480 do CPC dispõe sobre a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida na primeira.
7. É necessária a realização de estudo técnico especializado para verificar a compatibilidade entre as informações constantes dos documentos fornecidos pela CDHU e o Projeto Básico anterior à licitação e a situação real do terreno onde seria construído o empreendimento. Não é possível, com segurança, a apuração de responsabilidades das partes pelo conhecimento das condições do solo/subsolo, e consequentemente, pelo atraso das obras. Essencial que seja produzido conjunto mais robusto de dados técnicos para avaliar eventual responsabilização do ente estatal pela apresentação de Projeto Básico insuficiente e, a partir daí, apurar a responsabilidade contratual pelo atraso na entrega das obras. Preliminar acolhida.
RECONHECIDO O CERCEAMENTO DE DEFESA PARA ANULAR A R. SENTENÇA E, DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ART. 480 DO CPC, DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE SEGUNDA PERÍCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA (COM NOMEAÇÃO DE NOVO PERITO), E POSTERIOR REALIZAÇÃO DE SEGUNDA PERÍCIA CONTÁBIL (COM NOMEAÇÃO DE NOVO PERITO).